Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016828-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (AGRAVADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (AGRAVADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCREDENCIAMENTO DO PRODEIC – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Descredenciamento do PRODEIC em razão de não preencher os requisitos exigidos pela Lei. Revisão do ato administrativo, diante do não preenchimento das exigências legais.

2. Plausibilidade do direito invocado não demonstrada de plano.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (matriz) e AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (filial), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1038541-18.2019.811.0041, que deferiu, em parte, o pedido liminar determinando o reenquadramento das Agravadas no PRODEIC.

Alega o Estado de Mato Grosso que “
visando o reenquadramento no benefício fiscal do Prodeic, as Agravadas impetraram perante esse E. Tribunal de Justiça o Mandado de Segurança n. 76365/2017, obtendo liminar favorável que determinou a suspensão dos efeitos das Resoluções de desenquadramento do PRODEIC de alguns dos seus produtos pelo CEDEM
”.

Ressalta que a liminar concedida pelo TJ/MT foi suspensa por outra decisão do c. STJ, proferida nos autos da Suspensão de Segurança n. 2973 (2018/0181950-6), e ainda, que tal decisão se encontra em plena vigência, visto que não se operou o trânsito em julgado de mérito da ação principal, no caso, do julgamento proferido pelo TJ/MT no Mandado de Segurança n. 76365/2017.

Desse modo, a decisão proferida na Ação Declaratória, “merece ser cassada, visto que contraria decisão proferida pelo c. STJ, nos autos da Suspensão de Segurança n. 2.973-MT, a qual ostenta plena eficácia até que ocorra o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida pelo TJ/MT nos autos do Mandado de Segurança n. 76365/2017, que ainda aguarda o julgamento do Recurso Ordinário interposto”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, que restabeleceu benefício fiscal suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça.

Liminar deferida. (Id 31775959)

Interpostos Embargos de Declaração da decisão que recebeu o recurso no seu duplo efeito, estes foram rejeitados. (Id 38222967)

Aviados novos aclaratórios estes não foram conhecidos face a preclusão consumativa e observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (Id 41207470)

Sobreveio interposição de Agravo Interno que, submetido à Turma Julgadora, foi negado provimento por decisão unânime. (Id 60273990)

Intimados os Agravados para apresentação das contrarrazões, estes permaneceram inertes. (Id 10118099)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (matriz) e AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (filial), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1038541-18.2019.811.0041, que deferiu, em parte, o pedido liminar determinando o reenquadramento das Agravadas no PRODEIC.

Em síntese, aduz o Recorrente que a decisão agravada contraria decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão da Segurança no 2973/MT.

Como se vê, o presente recurso tem por objeto atacar decisão proferida nos autos n. 1038541-18.2019.8.11.0041(ação declaratória), por ofensa a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Suspensão de Segurança no 2973/MT, sob os seguintes fundamentos:

“As decisões sub judice viabilizaram, em cognição sumária, a não arrecadação de receita de grande monta, que prejudica sobremaneira a manutenção dos serviços que devem ser prestados pelo Poder Público local. Ante o exposto, até ulterior deliberação da Ministra Presidente, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos das decisões liminares proferidas nos Mandados de Segurança no 0076365-25.2017.8.11.0000 (Agroindustrial Campo Real Ltda.), no 1008350-84.2017.8.11.0000 (H.A. Pimenta & Cia Ltda. EPP), no 1001955-76.2017.8.11.0000 (Metta Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda.), e no 1002978-57.2017.8.11.0000 (Safra Armazéns Gerais Ltda.).

Posteriormente, à suspensão da liminar na Corte Superior, a empresa Agravada requereu a desistência do Mandado de Segurança no 76365/2017 (homologada), que, somente ocorreu, após, o julgamento de mérito da referida ação mandamental pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida em 04/07/2019, que denegou a segurança postulada.

Assim, em que pese à possibilidade de desistência da ação mandamental, é certo que naquele feito chegou-se à conclusão de que o reenquadramento não seria possível.

A desistência consistiu em verdadeira manobra, evitando-se, assim, decisão definitiva de mérito acerca da matéria.

Ademais, no julgamento do Mandado de Segurança que combatia o ato de descredenciamento no 76365/2017, restou consignado que “
Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ele pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da
benesse
.
” (
sic
Id 22661458)

Importante frisar que as Agravadas não estariam cumprindo os requisitos estampados pelo Art. 6o, inciso III, da Lei no 7.958/2003, “
sendo inclusive este o motivo pelo qual houve a tomada de decisão nas Resoluções no 283/2017 e 284/2017 que resultaram no desenquadramento da empresa no PRODEIC e motivaram a impetração do Mandado de Segurança no 76365/2017 por parte da empresa, não há direito adquirido a ser reconhecido
”, o que afastaria o alegado direito adquirido trazido pela novel legislação invocada. (
sic
Id 4445501 – p. 06)

Desse modo, tenho que não demonstrada a probabilidade do direito invocado, necessária ao deferimento do pedido de tutela antecipada.

Com essas considerações. DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022